Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida contra o acusado pela suposta prática da contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688/41).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar arma branca em via pública, sem licença da autoridade, nas circunstâncias específicas do caso concreto, configura a contravenção penal tipificada no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da insignificância é adequada diante do contexto da abordagem policial e das características do objeto apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 901623, com repercussão geral reconhecida (Tema 857), devendo a potencialidade lesiva ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta o elemento subjetivo do agente.
4. As circunstâncias específicas do caso demonstram tipicidade da conduta, considerando que a abordagem policial decorreu de acionamento via COPOM para atendimento de ocorrência de ameaça, revelando contexto de potencial conflito e não mera fiscalização rotineira.
5. O elemento subjetivo da conduta encontra-se evidenciado pela admissão do próprio denunciado de que portava a arma branca "para defesa", revelando consciência quanto à potencialidade lesiva do objeto e ausência de justificativa legítima para o porte em via pública.
6. A potencialidade lesiva do objeto foi comprovada através de laudo pericial constante dos autos, afastando argumentação sobre inofensividade do instrumento e corroborando a tipicidade da conduta.
7. A decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar rigidamente os vetores do princípio da insignificância sem considerar as particularidades do caso concreto e a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
8. O tipo contravencional é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de dano efetivo ou ameaça concreta, sendo suficiente a conduta de portar arma branca em via pública nas circunstâncias descritas na denúncia.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/41, artigo 19; Código de Processo Penal, artigo 395, III; Código de Processo Penal, artigo 41.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901623/SP, Tema 857 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.10.2021; TJDFT, Acórdão 1968469, 0736966-71.2022.8.07.0003, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025.